Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009451-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), JOSE REINOLDO BEYERLER - CPF: 347.929.299-20 (AGRAVANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (PROCURADOR), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MAURICIO BEYERLER - CPF: 065.159.309-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009451-83.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CPC – INTENSAS
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Executado que, apesar de comprovar se tratar de conta poupança, em razão da intensa movimentação financeira é circunstância que faz presumir se tratar de conta corrente. Ausência de intenção de poupar. Natureza circulatória dos valores autoriza a manutenção da constrição dos valores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009451-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE REINOLDO BEYERLER

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ REINOLDO BEYERLER
, contra decisão que, em sede de Objeção à Executividade, que move contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU- SICREDI ARAXINGU,

rejeitou pedido de impenhorabilidade do valor de R$9.140,27, objeto de penhora
on line
via SISBAJUD.

Em síntese, reclama que o bloqueio via SISBAJUD, levado a efeito na execução movida pela agravada, diretamente em sua conta, no valor de R$9.140,27, é impenhorável, porquanto inferior a 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, X, do CPC, independentemente de o valor estar depositado ou não em conta poupança.

Afirma que para o reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas, até o limite de 40 salários-mínimos, tampouco se poupada em papel moeda, conta-corrente ou conta-poupança.

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id.
132585181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009451-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pelo agravante
JOSÉ REINOLDO BEYERLER, a fim de reconhecer a
impenhorabilidade do valor de R$9.140,27, objeto de constrição
on line
via SISBAJUD.

Na origem, a Cooperativa agravada promove execução lastreada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no B90531163-7, no valor de R$315.756,33, em cuja demanda fora deferida a penhora
on line
de valores que culminou na constrição de
R$9.140,27
, na data de 28-4-2022, depositados em conta poupança mantida junto à CEF, em nome do agravante José Reinoldo Beyerler.

Sabe-se, a teor do disposto no art. 833, X, do CPC, que é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.886.463/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020( grifei)

Assim, a exegese da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

No caso em exame, contudo, a exemplo do que entendeu o Juiz de origem, a exceção não se amolda ao caso em apreço, porque além da agravante não demonstrar que o valor constrito é necessário para a sua subsistência, restou evidenciado que não há intenção da mesma em poupar o valor bloqueado.

É que da análise do extrato bancário da referida conta poupança, verifica-se a ocorrência de diversas movimentações financeiras, com a rubrica “compra elo”, dentro de um mesmo mês (id. 56247809 – na origem), o que compromete a ideia e a intenção de poupar recursos.

A se considerar as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos
valores oriundos de movimentações financeiras comuns
, acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

No caso, como o recorrente não logrou êxito em demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, efetivamente não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – ART. 833, IV e X, DO CPC – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – INDEFERIDO – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, entretanto, mesmo sendo inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada. Precedentes do STJ.
Compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.”

(N.U 1002860-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO E DEVOLUÇÃO DE VERBAS PENHORADAS EM CONTA POUPANÇA - REITERADAS MOVIMENTAÇÕES - CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

No caso em testilha, não tem aplicação a impenhorabilidade da conta poupança, pois se trata de conta poupança vinculada, na qual são realizadas diversas movimentações, restando, assim desvirtuada a finalidade da poupança preservada pela lei, afastando a proteção do artigo 833, inciso X, do CPC.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.”

(N.U 1000946-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (grifei)

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Alberto Carlos Alves a Rocha, j. 23.03.2022) (grifei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III –
No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora
”.
(RAI n. 1025850-61.2020.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 17.03.2021) (grifei)

Por derradeiro, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável (artigo 854, §3o, do CPC), ônus que não se desincumbiu.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022